Tribunal: TJDFT
Processo: 0764238-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PLANILHA APRESENTADA PELO RECORRENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE DATA. TÓPICO NÚMERO 8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante autora se insurgiu quanto ao parcial provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição. Afirma que a data em que faz jus ao abono de permanência é 18/01/2018 e não 18/01/2020. Pede a retificação da decisão.
4. De fato, houve um erro material na redação do ano da data lá posta, isto apenas no tópico 8. Desta forma, o dispositivo do acórdão embargado deve assim ser redigido: "8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao reconhecimento do abono de permanência de que a parte autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja, 18/01/2018, no valor apresentado pela planilha da Gerência de Cálculos da PGDF (ID 46456210) de R$ 64,64, a ser atualizado pelo juízo da execução".
5. Sem mais alterações. Destaque-se que a alteração da data em nada reflete em valores financeiros a serem pagos, que continuam a ser conforme a planilha apresentada no ID 46456210, no valor de R$ 64,64.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar o acórdão no tópico 8 para que assim conste: “Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao reconhecimento do abono de permanência de que a parte autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja, 18/01/2018, no valor apresentado pela planilha da Gerência de Cálculos da PGDF (ID 46456210) de R$ 64,64, a ser atualizado pelo juízo da execução.”
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.